Tribunal: TJDFT
Processo: 0733019-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. CAESB. CONTA DE ÁGUA. CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. RELIGAÇÃO À REVELIA DA PARTE REQUERENTE. ACÚMULO DE CONSUMO PELO PERÍODO DE VINTE E CINCO MESES. PATENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECEDOR. CABÍVEL A ADEQUAÇÃO DO VALOR DAS FATURAS. PROTESTO INDEVIDO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) a requerente era titular da fatura de consumo de água e esgoto de imóvel, cujo histórico de consumo médio desde o ano de 2015 era de aproximadamente 10 m3 mensais; b) a partir de 2017 o consumo medido passou a ser de aproximadamente 30m3 mensais; c) em março de 2019 a requerente recebeu uma fatura no valor de R$ 25.342,92, que atestava o consumo de 931m3, e outra fatura no valor de R$ 830,43; d) o nome da requerente foi objeto de protesto; e) após a solicitação de revisão do valor da fatura, os protestos foram cancelados em 13 de novembro de 2019, e foi atribuído novo valor à fatura, dessa vez R$ 21.420,24; f) após novo pedido de revisão administrativa, foi atribuído o valor de R$14.357,82; g) novo protesto realizado em nome da requerente; h) diante da ausência de solução administrativa, foi proposta a presente ação à revisão das faturas de consumo de água e esgoto emitidas pela requerida a fim de adequá-las à média do consumo anual referente aos doze meses anteriores, à declaração de nulidade e inexistência dos débitos apontados, ao cancelamento dos protestos realizados e à reparação dos danos extrapatrimoniais.
II. Insurgência da requerida, CAESB, contra a sentença de parcial procedência. A recorrente sustenta, em suma, que: a) o fornecimento d ́água foi cortado em 21 de março de 2017 em razão da falta de pagamento das contas de novembro e dezembro de 2016; b) por ocasião do corte, o hidrômetro registrava a leitura de 263 m3; c) após a execução do corte, o cadastro foi bloqueado e cessada a emissão de faturas; d) não existe solicitação de religação por parte da requerente; e) em vistoria de inativos realizada em 25 de março de 2019, a requerida verificou que o consumo na residência da requerente estava ativo e que o hidrômetro registrava a leitura de 1.204 m3; f) como consequência, o cadastro foi desbloqueado e as faturas passaram a ser novamente emitidas; g) a fatura de março de 2019 registrou o consumo acumulado de vinte e cinco meses, no total de 941m3; h) durante os vinte e cinco meses em que o fornecimento estava supostamente cortado, houve o consumo de água por parte da requerente; i) insiste na regularidade do faturamento e das contas enviadas à requerente.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
IV. De início insta salientar que a recorrente responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da defeituosa prestação do serviço (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, “caput”).
V. Pois bem. Conforme alegado pela própria requerida em contestação, em 21 de março de 2017 foi realizado o corte no fornecimento de água à residência da demandante, motivado pela falta de pagamento de contas em aberto, de forma que o cadastro foi bloqueado, assim como cessada a emissão de contas por parte da própria requerida. Não há demonstração de que o serviço foi religado, nem requerimento da parte requerente nesse sentido de forma a justificar a utilização da água durante todo o período em que o serviço se encontrava supostamente cortado, qual seja, de março de 2017 a março de 2019.
VI. Nesse norte, o acúmulo de consumo do período, que se traduz na inviabilidade de colher a leitura real em dado mês por qualquer evento que impeça tal procedimento que deve ser feito mensalmente, não pode ser imputado à requerente, que sequer deu azo à impossibilidade de leitura do hidrômetro.
VII. No caso concreto, o acúmulo de consumo, proveniente do uso do serviço durante o período em que a ligação estaria supostamente cortada, ocorreu por pura e simples falha na prestação de serviços da requerida, quer seja pela suposta religação do serviço sem solicitação ou comunicação à requerente, quer pela ausência de fiscalização e controle dos serviços prestados, que culminaram na abusiva cobrança de R$ 25.342,92, após um período de vinte e cinco meses sem o envio de qualquer fatura à parte consumidora.
VIII. Desse modo, ainda que se possa cogitar a utilização de água pela requerente no período, é certo que esta se deu pela falha na prestação dos serviços da parte requerida, que não teria realizado o corte do fornecimento a tempo e modo, tampouco observou o direito básico à informação garantido pelo artigo 6o, inc. III da Lei 8.078/1990 ao consumidor, diante da ausência de indicativo quanto ao religamento do serviço de fornecimento de água ou envio de faturas mensais indicando o consumo da unidade residencial.
IX. Ademais, a fatura questionada (id 41231546) sequer faz alusão ao consumo acumulado ou ao período em que houve o suposto acúmulo, de forma que resulta violado, mais uma vez, o aludido direito à informação.
X. Sendo assim, se tornam impositivas a anulação das faturas contestadas e a emissão de novas faturas com base na média de consumo, conforme reconhecido na sentença ora revista.
XI. De outro ângulo, é de conhecimento comum que o protesto, quando sem justa causa, porque indevida a dívida, projeta uma afetação à imagem da pessoa prejudicada, o que subsidia a reparação pelo dano moral (STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
XII. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido, além de ser suficiente a amenizar o desgaste emocional presumido na espécie, sem proporcionar enriquecimento indevido, a par de sinalizar à empresa a necessidade de maior diligência no desempenho de sua atividade. Não constatada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração.
XIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada com acréscimo de novos fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9099/1995, art. 55).